Tribunal: TJSP
Processo: 1500876-92.2021.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Aplicação da pena. Reincidência. Redutor legal específico. Regime fechado. A reincidência é refratária a qualquer assistência do redutor específico do parágrafo 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006 e reclama, de resto, o fechado como regime prisional de cumprimento inicial.